Tribunal: STM
Processo: 7001035-19.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001035-19.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DOUGLAS DE FARIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
dava provimento ao apelo da Defesa para, reformando a sentença recorrida,
absolver DOUGLAS DE FARIAS do crime capitulado no art. 172 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001035-19.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DOUGLAS DE FARIA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART. 172 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO RECONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA.

A despeito de a dicção da alínea "c" do § 1º do artigo 77 da Lei nº 6880/80 (Estatuto dos
Militares) estabelecer que é possível o uso de uniformes pelo militar da inatividade para
fins de comparecimento a solenidades militares, a cerimônias cívicas comemorativas de
datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, o referido dispositivo
ressalva que o militar deverá estar devidamente autorizado, o que não foi comprovado nos
autos.
Além disso, embora se trate de militar da reserva não remunerada, essa condição
sobreveio de sua demissão do serviço ativo em razão de candidatura a cargo eletivo,
circunstância que impossibilita o uso do uniforme do Exército Brasileiro, conforme a
vedação encartada na alínea "b" do artigo 100 do Estatuto dos Militares.
Tratando-se o delito do art. 172 do Código Penal Militar de crime de mera conduta, inexiste
elemento subjetivo específico, de sorte que a conduta caracteriza-se pela vontade livre e
consciente de utilizar uniforme, distintivo ou insígnia militar que sabe não ter direito a usar.
Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, a aplicação do Princípio da Bagatela
exige a ponderação dos critérios da mínima ofensividade da conduta, da ausência de
periculosidade social da ação, da inexpressividade da lesão jurídica provocada e do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, realizada no período de 11 a 14 de maio de 2020, sob a presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 a 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DOUGLAS DE FARIA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 20 de agosto de 2019, que condenou o civil
DOUGLAS DE FARIA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 172 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 7 de fevereiro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por determinação da Diretora do
Hospital de Guarnição de João Pessoa - PB, para apurar uso indevido de uniforme do
Exército, ostentando posto de Capitão, por parte do denunciado.
Apurou-se que o denunciado, no ano de 2018, agendava seus pacientes para aguardar
atendimento na recepção do Hospital Memorial São Francisco, estabelecimento conveniado
ao FUSEx, situado na cidade de João Pessoa - PB, alegando que os atenderia após realizar
as visitas aos seus pacientes que estariam internados no mesmo nosocômio. Porém,
verificou-se não possuir o denunciado qualquer paciente internado naquele local,
porquanto não pertencia aos quadros do referido nosocômio.
A testemunha Cynthia Uchôa Vilhena (fls. 345/347), médica que faz parte da coordenação
do Hospital Memorial São Francisco, ao tomar conhecimento dessa prática indevida, em
junho de 2018 informou ao denunciado que somente poderia atender a pacientes nos
consultórios do Hospital, e desde que fosse vinculado ao corpo clínico do nosocômio e
comprovasse sua especialidade. Considerando que o denunciado deixou de comprovar a
especialidade, a coordenação do Hospital indeferiu sua adesão ao quadro.
No dia 26 de junho de 2018, por volta das 11:40 h, o denunciado compareceu ao Hospital
Memorial São Francisco, e tentou adentrar no local, consciente e voluntariamente usando
uniforme de uso exclusivo das Forças Armadas, ostentando o posto de Capitão do Exército,
para questionar o porquê do seu cadastro não ter sido aprovado pela Diretoria do Hospital,
para atender e realizar cirurgias. As imagens captadas pelas câmeras de segurança
mostram o momento em que o denunciado chegou fardado na portaria do Hospital (fls.
44/47 e 352), questionando porquê de seu cadastro ter sido indeferido. A testemunha
JOSEFA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE BARROS (fls. 368/369), gestora de Recursos Humanos do
Hospital, presenciou quando o denunciado atribuiu a responsabilidade da negativa do
cadastro à Dra. Cynthia, em seguida dizendo: "vou ver isso com ela lá fora", "agora não é
mais o Dr. Douglas que quer falar corn (sic) a Dra. Cynthia, e sim o Capitão Douglas, da
Forca Nacional, do Exército Brasileiro!". O denunciado esboçou a ação de tirar a carteira do
bolso, para apresentar seu suposto documento de identidade militar, como aparece nas
imagens, e a testemunha Josefa de Fátima Oliveira de Barros disse que não precisava
mostrar. Como não foi autorizada a passagem do denunciado pela catraca eletrônica, foi
embora resmungando e não voltou mais.
Após, apurou-se que o denunciado é ex-militar do Exército, vez que foi demitido do serviço
ativo, a contar de 23/07/1994, no posto de Cap Q Saúde (Idt 019450773-7), por ter se
candidatado a cargo eletivo para o pleito eleitoral de 03 de outubro de 1994 e ter sido
incluído na reserva não remunerada no mencionado posto (fls. 174 do Diário Oficial da
União, de 12 de setembro de 1994) (fls. 470/471). Assim, ao usar, de forma livre e
consciente, uniforme do Exército Brasileiro, e ostentar insígnia militar, atribuindo a si de
forma indevida o posto de Capitão do Exército, o denunciado praticou o crime tipificado no
artigo 172 do Código Penal Militar, c/c art. 9º, inciso I, do mesmo diploma, como ressaltam
a prova testemunhal e as imagens do denunciado fardado.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida esta DENÚNCIA para que o
denunciado seja regularmente citado, processado, julgado e, ao final, condenado peo (sic)
delito militar próprio tipificado no art. 172 do CPM (uso indevido de uniforme, distintivo ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
insígnia por qualquer pessoa) (...)".

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) DIEx nr 024, de 20 de junho de 2018, subscrito pelo Chefe do Estado-Maior da 7ª Região Militar,
informando que:

"(...) Informo a essa chefia que uma pessoa trajando uniforme de capitão do EB,
compareceu ao Hospital Memorial São Francisco (...) no dia 26 Jun 18 as 11:44h (...) Na
ocasião, o referido "militar" desejava acessar uma área restrita daquele hospital,
conveniado ao FUSEx, e declarou que costumava levar pacientes para consultas médicas.
Posteriormente. a direção do Hospital foi acionada. por meio da Dra Cyntia, negou o acesso
e o referido elemento retirou-se do local esbravejando (...) Informo, ainda, que o referido
elemento, que não é Capitão Medico do EB, foi identificado como Dr. Douglas Lorenzo
Cantamissa de Faria (...)";

2) Vídeos do sistema de câmera do Hospital Memorial São Francisco, referente ao dia dos fatos, com as
imagens do Acusado utilizando fardamento militar;

3) Diário Oficial da União nº 174, de 12 de setembro de 1994, Seção 2, página 5.822, com a informação de
que o Acusado foi "(...) demitido do serviço ativo do Exército (...)", nos seguintes termos:

"(...) O Ministro de Estado do Exército, em conformidade com a delegação de competência
constante do Decreto Nr 61.464, de 04 de outubro de 1967 e de acordo com o Art 52, §
único, Letra a) e Art 115, item II, da Lei Nr 6880, de 09 de outubro de 1980, resolve:
Nº 460 - Demitir do serviço ativo do Exército, a contar de 23 de julho de 1994, o Cap Q Sal
(019450773-7) DOUGLAS DE FARIA, por ter se candidatado a cargo eletivo para o pleito
eleitoral de 03 de outubro de 1994 e incluí-lo com o mesmo posto na reserva não
remunerada (...)";

A Denúncia foi recebida em 3 de fevereiro de 2019, tendo o Acusado sido citado em 22 de fevereiro de
2019.

Por determinação do Juízo, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar:

1) Civil Cynthia Uchoa Vilhena, que afirmou:

"(...) que é médica do Hospital Memorial São Francisco e conheceu o Acusado semanas
antes do ocorrido, quando abordou o mesmo, por determinação do Diretor do Hospital,
porque o Acusado estava atendendo pacientes na recepção do Hospital, e nesse ocasião
pediu que o Sr. DOUGLAS DE FARIA, apresentasse sua documentação para ser incluído no
quadro do Hospital; que esclareceu ao Acusado sobre as regras de atendimento aos
pacientes, onde se prioriza a privacidade médico-paciente e que o Acusado poderia utilizar
as instalações próprias do Hospital, desde que integrasse o corpo clínico; que, na
sequência, conduziu DOUGLAS DE FARIA até a sala da Sra JOSEFA, para que pudesse
entregar a documentação própria; que o Acusado chegou a entregar a documentação, mas
não comprovou a especialidade para bloco cirúrgico, que era a pretensão dele, pois se
apresentava como construtor de corpos e, naquele momento, o Hospital Memorial São
Francisco estava passando por um processo de credenciamento e só poderia contratar
novos médicos, quando esse processo findasse; que tudo isso foi explicado ao Acusado;
que DOUGLAS não se conformava com o indeferimento, tendo retornado por mais três
vezes ao Hospital, sendo que, na segunda vez, que lá compareceu, DOUGLAS fez ameaça
de ir à casa da testemunha com os seus amigos; que a ameaça se deu devido ao fato de
não ter conseguido o horário compatível para atender o Acusado novamente e, na terceira
vez que compareceu ao Hospital, já se apresentou fardado; que, à época dos fatos,
trabalhava como médica da emergência, mas também trabalhava junto à Direção e
integrava comissões dentro do Hospital, sendo a responsável pelo cadastramento do corpo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
clínico; que todos os funcionários que tiveram contato com o Acusado, quando ele
compareceu pela terceira vez ao Hospital, demonstraram bastante receio, porque ele
estava bastante alterado e todo tempo perguntava pela depoente, dizendo ser CAPITÃO
DOUGLAS DE FARIA e que não era mais o médico que estava ali; que a depoente não é
militar e não sabe dizer a que amigos o Acusado se referia quando disse que iria até a sua
casa,; que a ameaça não foi feita diretamente a depoente, tendo sido avisada por meio dos
funcionários que relataram a ameaça; que ficou temerosa, cancelando alguns plantões
médicos noturnos, por medo; que não sabe dizer se DOUGLAS exerce outra atividade, além
da medicina; que os pacientes que eram atendidos pelo Acusado, chegavam à recepção do
Hospital perguntando pelo Dr. DOUGLAS, pois ele teria marcado consulta no Hospital,
quando terminasse de visitar os pacientes que estariam hospitalizados; que no contato
pessoal que teve com o Acusado, este não estava fardado e se apresentou como médico,
Dr. DOUGLAS, entregando seu cartão de visita, nada tendo falado sobre ser militar nem
mencionado o Exército e o cartão de visita que apresentou nada referia à condição de
militar; pelo que a testemunha sabe, o Acusado-DOUGLAS esteve por três vezes no
Hospital procurando pela pessoa dela, e que não havia marcado novamente com ele outra
entrevista por falta de disponibilidade de horários, pois estava com plantões e outras
atividades, mas já tinha pedido par que quem atendesse ao telefonema do Acusado
avisasse a ele que ela estaria marcando a entrevista para breve e nesse tempo veio o
ocorrido e a testemunha ficou bastante receosa de se encontrar com o mesmo novamente;
a testemunha não estava evitando contato com o Acusado-DOUGLAS, mas estava com
receio e quando fosse se encontrar com ele novamente gostaria de ter mais pessoas por
perto; que após o ocorrido não teve mais contato com o Acusado (...)";

2) Civil Josefa de Fátima Oliveira de Barros, que afirmou:

"(...) que conheceu o Acusado no Hospital Memorial São Francisco e no dia em que o
Acusado-DOUGLAS compareceu fardado à recepção do Hospital, pediu para falar com a
testemunha-JOSEFA; que naquele dia (em que o Acusado compareceu fardado), ele
afirmava que quem estava ali não era mais o médico Dr. DOUGLAS, mas o CAPITÃO DO
EXÉRCITO, não sabendo explicar o porquê dessa afirmação e queria falara com a Dra.
CYNTHIA, para poder se cadastrar e fazer parte do corpo clínico do Hospital; a testemunha-
JOSEFA é gestora de RH do Hospital e coordena vários setores lá; a testemunha-JOSEFA
confirmou que falou com o Acusado-DOUGLAS no dia dos fatos e que o objeto que aparece
na mão do mesmo nas filmagens é a carteira dele, porque ele iria apresentar a carteira
para a testemunha, mas essa afirmou não precisar; naquele momento o Acusado estava
muito nervoso, porque já tinha ido várias vezes à procura de Dra. CYNTHIA e não a tinha
encontrado; que o Acusado entregou a documentação pertinente à realização de seu
cadastro como médico, tendo primeiramente falado com Dr. ÍTALO, que é o dono do
Hospital, o qual encaminhou o Acusado para falar com a Dra. CYNTHIA, que é a
responsável pelo cadastro dos médicos para o corpo clínico do Hospital e a documentação
dele estava com essa médica e por isso ele estava indo várias vezes ao Hospital; a
testemunha afirmou que chegou a fazer a verificação do registro médico do Acusado-
DOUGLAS, e estava "tudo ok" junto ao CRM da Paraíba; a testemunha informou que não
teve conhecimento da ameaça por parte do Acusado à pessoa da Dra CYNTHIA, tendo o
mesmo dito apenas que falaria com ela fora do Hospital mas não disse sobre o que; a
testemunha confirma que o Acusado-DOUGLAS compareceu ao Hospital e se apresentou
como CAPITÃO DO EXÉRCITO DA FORÇA BRASILEIRA, não tendo justificado a razão dessa
postura; a testemunha concluiu dizendo que o Acusado-DOUGLAS já chegou ao local
chateado, porque já tinha ido várias vezes e não conseguia encontrar a Dra CYNTHIA
porque ela dá plantão em outros hospitais e que ouviu quando o Acusado disse que falaria
com Dra CYNTHIA lá fora, pois ele falou isso no momento em que pegou a carteira para
mostrar documento, não o tendo feito porque a testemunha disse que não precisava (...)".

O Acusado foi qualificado e interrogado, tendo declarado que:

"(...) o fardamento pertence aos militares e que quando foi fardado ao Hospital, tinha saído
de uma solenidade e foi mais uma vez àquele Hospital pois precisava saber da Dra
CYNTHIA não o porquê de não ter aceitado, mas o porquê de ter cancelado o cadastro do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
Acusado, uma vez que já estava no Hospital há quase três meses, realizando
procedimentos, inclusive cirurgias, tudo registrado no registro de ocorrência do bloco
cirúrgico e que todos os funcionários já o conheciam, porque tinha uma boa relação de
amizade com todos; que os pacientes procuravam pelo Acusado, que estava apenas
aguardando que lhe fosse liberada uma sala para realizar os atendimentos; afirmou que
apresentou todos os documentos, inclusive de especialização nas mãos da Dra CYNTHIA e
foi cirurgião daquele Hospital por mais de dois meses, até que foi procurado pela Dra
CYNTHIA que lhe disse que aquilo (de atender os pacientes fora de local apropriado) não
poderia mais acontecer, tendo em vista o grande número de pacientes que procuravam por
ele; prosseguiu afirmando que quem fez seu cadastro junto ao Hospital Memorial São
Francisco, foi a Dra ANA FLÁVIA, a quem o Dr. ÍTALO mandou que o Acusado procurasse
por ser ela a coordenadora do bloco cirúrgico tendo sido tudo efetivado com a mesma e de
lá foi para o setor da Sra JOSEFA, do RH, para finalização do processo e a partir de então,
passou a realizar os procedimentos, sendo que até esse momento, não conhecia a Dra
CYNTHIA, pois havia tratado tudo com o Dr ÍTALO, dono do Hospital e a Dra ANA FLÁVIA,
coordenadora do bloco cirúrgico; o Acusado-DOUGLAS acredita que seu
descredenciamento se deu porque seu trabalho "causou sombra" nos demais; sobre o fato
de ter ido fardado ao Hospital, como se fosse um militar da ativa, esclareceu que, de
acordo com o Estatuto dos Militares, o uso do fardamento R2, ou passeio, é permitido aos
oficiais de carreira da ativa ou da reserva, em solenidades militares, civis ou eclesiásticas,
desde que autorizado formal ou informalmente e que, na situação do Acusado-DOUGLAS, a
autorização foi dada pelo CEL FRANCISCO, Presidente do Clube dos Oficiais do Estado da
Paraíba; afirmou, ainda que, durante o período em que trabalhou no Hospital Memorial São
Francisco, não tinha vínculo de emprego, mas sim, cadastro como prestador de serviços e
que o livro de registros do bloco cirúrgico comprova isso; que serviu ao Exército por quase
dez anos, tendo servido em várias Unidades, entre elas, cita Hospital de Guarnição de
Manaus, de Natal, da Paraíba e que só foi afastado para participar de pleito eleitoral; que já
esteve outras vezes em solenidades militares usando o fardamento R2, não tendo sido
chamado a atenção por qualquer Oficial da ativa, tampouco censurado por algum Oficial;
que, além deste processo, o Acusado-DOUGLAS respondeu a processo por crime contra
ordem tributário, no ano de 2009, sofrendo até hoje discriminações por conta da
publicidade do fato em redes sociais; que entende que o fato de ter sido convidado para
uma solenidade por um superior hierárquico é um permissivo para o uso do fardamento na
referida solenidade, de acordo com o Estatuto dos Militares, no capítulo dos uniformes
militares (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão de Acusação nada requereu. A Defesa Pública, por sua vez, pugnou
pela juntada de documentação, bem como que fosse expedido "(...) ofício para o Hospital Memorial São
Francisco requerendo cópia de registros dos procedimentos realizados, antes da data dos fatos (26 JUN
2018), pelo médico Douglas de Faria (...)".

Em resposta ao pleito defensivo, foi colacionado aos autos o Ofício nº 20/2019, de 13 de maio de 2019,
oriundo do Hospital Memorial São Francisco, "(...) informando que o médico DOUGLAS DE FARIA nunca
pertenceu ao quadro clínico daquele estabelecimento médico, tendo, todavia, realizado um procedimento
cirúrgico e encaminhando comprovação desse registro (...)".

Em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação ratificou integralmente a Denúncia requerendo a condenação
do Acusado. A Defesa Pública pugnou pela absolvição do Réu.

Em 20 de agosto de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, monocraticamente,
condenou o Acusado à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 172 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto. Nessa mesma data, a Sentença foi assinada e tornada pública.

A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 23 de agosto
de 2019, o qual foi recebido pela Juíza Federal da Justiça Militar em 26 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 4 de setembro de 2019.

Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Réu nos termos do artigo 439, alínea "b", do
CPPM, em decorrência da atipicidade formal da conduta, sustentando, para tanto, que:

"(...) o ex-Cap Q Saúde foi incluído na reserva não remunerada e o Regimento Militar é bem
claro ao permitir que os militares da reserva utilizem os uniformes do Exército, desde que
convocados para cerimônias sociais, militares e cívicas, consoante disposto no Estatuto dos
Militares (...) No presente caso, restou esclarecido que Douglas de Faria havia sido
convidado pelo coronel Francisco de Assis Silva, então Presidente do Clube dos Oficiais da
Polícia, para comparecer a uma solenidade ocorrida no dia dos fatos, no Clube dos Oficiais
da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba (...) o fato do ex-Capitão Douglas ter saído de uma
cerimônia militar justifica a circunstância dele estar formalmente fardado quando chegou
ao Hospital Memorial São Francisco, que, inclusive, é uma instituição civil (...) resta claro
que o ex-Capitão Douglas, ao comparecer fardado ao Hospital, não pretendia intimidar
ninguém nem "impor seus desejos pessoais", apenas utilizava o fardamento em razão de
ter acabado de participar de uma solenidade militar como convidado. Sendo assim, está
claro que a conduta do ora apelante não atende à elementar do crime que lhe é imputado
e, em sendo militar da reserva não remunerada, não utilizou indevidamente o uniforme (...)
No tocante à autorização para ele utilizar o uniforme militar, importante destacar que o
apelante, em seu interrogatório, enfatizou que recebeu o convite do coronel Francisco de
Assis Silva para comparecer à solenidade militar, o que, por óbvio, trata-se de uma
autorização implícita à utilização do uniforme (...) o fato narrado, evidentemente, não
constitui crime, posto que o apelante possui direito de utilizar uniforme militar em ocasiões
de cerimônias sociais, militares e cívicas (...)".

A Defensoria Pública da União requereu ainda a absolvição do Réu "(...) com base no art. 439, alínea "b", do
Código e Processo Penal Militar, em virtude da atipicidade material da conduta decorrente da ausência de
dolo (...)", aduzindo que:

"(...) Em análise do caso fático que permeia a denúncia, fica evidente que não existe dolo
específico necessário à tipificação do crime em epígrafe, uma vez que o Sr. Douglas de
Farias não tinha a intenção de, utilizando indevidamente o uniforme militar, intimidar as
funcionárias do Hospital Memorial São Francisco, tendo em vista que a instituição é civil e
em nada modificaria seu funcionamento o fato do acusado ser militar, bem como ele não
tinha a intenção de prejudicar a imagem do Exército Brasileiro, inexistindo, inclusive,
qualquer prejuízo à Administração Militar (...) não havendo a comprovação do animus de
intimidar pessoas para obter benefícios ou provocar prejuízo às Forças Armadas, esse não
pode ser presumido (...)".

O Órgão defensivo também requereu a absolvição do Réu "(...) com base no art. 439, alínea "b", do Código
de Processo Penal Militar, em virtude da incidência do princípio da bagatela imprópria no presente caso (...)",
argumentando que:

"(...) Na espécie, a culpabilidade do agente é extremamente reduzida e a lesividade de sua
conduta, se não insignificante, é ínfima, posto que o apelante ao praticar a conduta agiu
sob ofensividade mínima, sem conferir perigo à sociedade , com grau de reprovabilidade
reduzida. Outrossim, inexpressiva foi a lesão jurídica provocada, pois a conduta do réu não
causou qualquer prejuízo à Administração Militar, tampouco a terceiros, considerando,
especificamente, que o Hospital Memorial São Francisco é uma instituição civil, o que em
nada influenciaria o fato do réu ser ou não um militar (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção
da Sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de
Freitas Júnior, opinou "(...) pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se
pelo desprovimento (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram satisfeitos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, de 20 de agosto de 2019, que condenou o civil DOUGLAS DE FARIA à pena de 30 (trinta)
dias de detenção, como incurso no art. 172 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Réu nos termos do artigo 439, alínea "b", do
CPPM, em decorrência da atipicidade formal da conduta, sustentando, para tanto, que, mesmo incluído na
reserva não remunerada, o "(...) Regimento Militar é bem claro ao permitir que os militares da reserva
utilizem os uniformes do Exército, desde que convocados para cerimônias sociais, militares e cívicas,
consoante disposto no Estatuto dos Militares (...)".

Também requereu a absolvição do Réu "(...) com base no art. 439, alínea "b", do Código e Processo Penal
Militar, em virtude da atipicidade material da conduta decorrente da ausência de dolo (...)", sustentando a
ausência de dolo na sua conduta, pois o Réu não teve a intenção de "(...) utilizando indevidamente o
uniforme militar, intimidar as funcionárias do Hospital Memorial São Francisco, tendo em vista que a
instituição é civil e em nada modificaria seu funcionamento o fato do acusado ser militar (...)".

Por fim, pugnou pela absolvição do Réu "(...) com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar, em virtude da incidência do princípio da bagatela imprópria no presente caso (...)", aduzindo, para
tanto, que "(...) a culpabilidade do agente é extremamente reduzida e a lesividade de sua conduta, se não
insignificante, é ínfima (...)".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União.

Acerca do delito descrito no art. 172 do Código Penal Militar, enquanto o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa, o sujeito passivo é o Estado, punindo-se:

"(...) a utilização, de qualquer modo (vestir, ostentar, afixar no peito etc.), de uniforme
(traje formal militar), distintivo (sinal característico) ou insígnia (emblema) militar, pois tal
conduta infringe o respeito aos símbolos militares, subvertendo a autoridade e a disciplina
(...)" (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
São Paulo. 2013. p. 241).

Para Enio Luis Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. p. 545):

"(...) É pelo uniforme, pela insígnia e pelo dispositivo que o militar se distingue do outro
militar, quer quanto à Força que pertence, o Quadro ou o Serviço, ou quanto ao posto ou
graduação. A partir daí seguem as prerrogativas, os direitos e os deveres a serem
observados pelo usuário e respeitado pelos demais (...)".

In casu, a autoria e a materialidade delitiva restam plenamente comprovadas, pois "(...) além de imagens
registradas, a prova testemunhal confirmou o episódio, assim como o próprio acusado ratificou o seu retorno
ao Hospital Memorial São Francisco, devidamente fardado (...)", declarando perante o Juízo que:

"(...) foi fardado ao Hospital, tinha saído de uma solenidade e foi mais uma vez àquele
Hospital pois precisava saber da Dra CYNTHIA (...) o porquê de ter cancelado o cadastro do
Acusado (...) entende que o fato de ter sido convidado para uma solenidade por um
superior hierárquico é um permissivo para o uso do fardamento na referida solenidade, de
acordo com o Estatuto dos Militares (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do agente que utiliza indevidamente uniforme militar, investindo-se dessa
condição, inclusive, para auferir qualquer tipo de vantagem no atendimento hospitalar.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Conforme já decidiu esta Corte Castrense:

"Apelação nº 2007.01.050715-9 (DJ: 08/06/2009)
Relatora para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME. CRIME DE MERA CONDUTA. MILITAR
INATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO.
- O uso indevido de uniforme é crime de mera conduta e, no caso de militar inativo, atinge
a autoridade e a ordem administrativa militar - bens jurídicos tutelados pela lei -
independentemente da finalidade do sujeito ativo.
- Apelante agiu dolosamente quando, em público, exibiu farda com nítida intenção de iludir
terceiros.
- Mantida a condenação, desclassifica-se a conduta para o crime previsto no art. 172 do
CPM, por tratar-se de militar inativo.
Recurso improvido parcialmente. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Réu nos termos do artigo 439, alínea "b", do
CPPM, em decorrência da atipicidade formal da conduta, sustentando, para tanto, que, mesmo incluído na
reserva não remunerada, o "(...) Regimento Militar é bem claro ao permitir que os militares da reserva
utilizem os uniformes do Exército, desde que convocados para cerimônias sociais, militares e cívicas,
consoante disposto no Estatuto dos Militares (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

A despeito de a dicção da alínea "c" do § 1º do artigo 77 da Lei nº 6880/80 (Estatuto dos Militares)
estabelecer que é possível o uso de uniformes pelo militar da inatividade para "(...) comparecer a
solenidades militares, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de
caráter particular, desde que autorizado (...)", no caso em exame, os fatos ocorreram em circunstâncias
completamente alheias às descritas no permissivo legal acima citado. Afinal, conforme descreveu a
Denúncia:

"(...) No dia 26 de junho de 2018, por volta das 11:40 h, o denunciado compareceu ao
Hospital Memorial São Francisco, e tentou adentrar no local, consciente e voluntariamente
usando uniforme de uso exclusivo das Forças Armadas, ostentando o posto de Capitão do
Exército, para questionar o porquê do seu cadastro não ter sido aprovado pela Diretoria do
Hospital, para atender e realizar cirurgias. As imagens captadas pelas câmeras de
segurança mostram o momento em que o denunciado chegou fardado na portaria do
Hospital (fls. 44/47 e 352), questionando porquê de seu cadastro ter sido indeferido. A
testemunha JOSEFA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE BARROS (fls. 368/369), gestora de Recursos
Humanos do Hospital, presenciou quando o denunciado atribuiu a responsabilidade da
negativa do cadastro à Dra. Cynthia, em seguida dizendo: "vou ver isso com ela lá fora",
"agora não é mais o Dr. Douglas que quer falar corn (sic) a Dra. Cynthia, e sim o Capitão
Douglas, da Forca Nacional, do Exército Brasileiro!".".

Além disso, o citado dispositivo ainda ressalva a possibilidade de utilização do uniforme pelo militar em
inatividade, desde que devidamente autorizado, o que não se comprovou nos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
A propósito, a dita solenidade militar ocorreu no Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da
Paraíba e o comparecimento do Acusado decorreu de convite formulado pelo "(...) coronel Francisco de Assis
Silva (...)".

Nesse contexto, ao contrário do que tenta fazer impingir o Órgão defensivo, em nenhuma hipótese um
convite de um Coronel da Polícia Militar teria o condão de tornar implícita a autorização para o uso de
fardamento do Exército Brasileiro.

Além disso, embora se trate de militar da reserva não remunerada, essa condição sobreveio de sua
demissão do serviço ativo em razão de candidatura a cargo eletivo. Nessas circunstâncias, sobreleva a
vedação encartada na alínea "b" do artigo 100 do Estatuto dos Militares, segundo a qual:

"(...) Art. 100 - Não podem usar os uniformes militares: (...) b) os militares que forem
demitidos, licenciados ou excluídos em virtude de sentença ou ato deprimente, com
declaração expressa de proibição do uso do uniforme (...)" (Grifo nosso).

Por tais motivos, aliados aos elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, afastam-se os
argumentos defensivos tendentes à absolvição do Réu por ausência de dolo na medida em que, ao contrário
do que sustentou a Defesa, ficou claro o intuito intimidador do Acusado.

Além disso, por se tratar de crime de mera conduta, inexiste elemento subjetivo específico, de sorte que o a
conduta descrita no art. 172 do CPM caracteriza-se pela "(...) vontade livre e consciente de utilizar uniforme,
ou distintivo ou insígnia militar que sabe não ter direito a usar (...)" (Enio Luiz Rossetto, ob. cit., p. 546).

Vale dizer que, para afastar o dolo na sua conduta, seria preciso que o Acusado tivesse a crença fiel de que
faria jus ao uso do fardamento do Exército Brasileiro, ou mesmo que a utilização indevida decorresse de
equívoco na interpretação do Estatuto dos Militares, o que, a nosso viso, não é minimamente aceitável, dada
a clareza da norma vigente.

Os depoimentos a seguir transcritos, inclusive, demonstram o propósito intimidador do Réu na sua conduta
no Hospital Memorial São Francisco:

1) Civil Cynthia Uchoa Vilhena, que afirmou:

"(...) quando ele compareceu pela terceira vez ao Hospital, demonstraram bastante receio,
porque ele estava bastante alterado e todo tempo perguntava pela depoente, dizendo ser
CAPITÃO DOUGLAS DE FARIA e que não era mais o médico que estava ali (...)" (Grifo
nosso).

2) Civil Josefa de Fátima Oliveira de Barros, que afirmou:

"(...) que naquele dia (em que o Acusado compareceu fardado), ele afirmava que quem
estava ali não era mais o médico Dr. DOUGLAS, mas o CAPITÃO DO EXÉRCITO (...)" (Grifo
nosso).

Por tais motivos, a alegação defensiva dando conta de que o Acusado teria "(...) saído de uma cerimônia
militar justifica a circunstância dele estar formalmente fardado (...)", em absoluto tem o condão de afastar a
tipicidade da conduta, tampouco o elemento subjetivo do tipo penal incriminador descrito no art. 172 do
Código Penal Militar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 39-98.2011.7.04.0007/MG (DJe:06/03/2013)
Relator: Luis Carlos Gomes Matos.
Apelação do MPM. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar. Provimento.
(...) O dolo genérico consubstanciado na vontade livre e consciente orientada no sentido de
usar uniforme, independentemente de um fim específico predeterminado, é suficiente para
a configuração do delito tipificado no art. 172 do CPM (...) Provimento do Apelo do MPM.
Decisão unânime (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774

Por fim, quanto ao pedido absolutório baseado na aplicação do "(...) princípio da bagatela imprópria no
presente caso (...)", igualmente os argumentos não merecem acolhida.

Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que (Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 305):

"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (...)
O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua despensa (sic)) reside em
múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais,
reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o
agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc.
Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto (...)".

Nas circunstâncias em que ocorreram os fatos descritos na Exordial Acusatória, os quais foram
satisfatoriamente comprovados ao longo da instrução processual, a aplicação do citado Postulado torna-se
absolutamente incompatível com a essência do Direito Penal Militar, dada a elevada reprovabilidade da
conduta perpetrada pelo Réu.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que
"(...) Para a aplicação do princípio da bagatela, devem ser ponderados os critérios da mínima ofensividade
da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, da inexpressividade da lesão jurídica provocada e
do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento (...)" (Apelação nº 144-3.2010.7.03.0103/RS, DJ
18/09/2012, Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros).

Afinal, a utilização dos uniformes militares pelos integrantes das Forças Armadas decorre de imperativo
constitucional, o que afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica, sobretudo quando utilizado
publicamente.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

"Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000 (DJe: 23/10/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR. CRIME FORMAL.
CONDENAÇÃO "A QUO". PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. REPRESSÃO
PENAL. DESPROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
ENGANAR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
5. A farda expressa os postos e as graduações ostentadas pelos integrantes das Forças
Armadas, com reflexos diretos no exercício da Hierarquia e da Disciplina. Por isso, não se
admite que qualquer civil ou militar seja induzido ao erro de respeitar, ou mesmo de
facilitar, atos supostamente públicos de alguém que, falsamente, camufla-se sob o uso
indevido de uniforme.
6. A farda deve ser utilizada para atender interesses públicos indisponíveis, jamais
podendo ser vilipendiada mediante o seu uso indevido, arrastando o seu admirável valor
para o atendimento de conveniências privadas. O uso devido do uniforme é dever e é
direito do militar.
(...)
10. Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) o Édito condenatório exarado na instância a quo deve ser preservado, porquanto em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/05/2020 16:18:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150213774
simetria comas provas e as balizas da lei. Em outra perspectiva, não se vê in casu
violações a princípios e garantias fundamentais previstos na Carta Magna de 1988 (...)".

Refutados os argumentos defensivos, bem como demonstradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
na conduta do Réu, não merece reparo a Sentença condenatória de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 22/05/2020 18:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8019744
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001035-19.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DOUGLAS DE FARIA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros integrantes desta Corte, ao negar provimento ao
Apelo defensivo e mantendo na íntegra a Sentença a quo.
Cuida-se de Apelação interposta pela DPU contra o Decisum prolatado pela Juíza Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM que condenou o civil DOUGLAS DE FARIA à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, como incurso no art. 172, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Consta na exordial acusatória que, no dia 26/6/2018, por volta das 11:40h, o civil DOUGLAS DE
FARIA, usando uniforme de uso exclusivo das Forças Armadas e ostentando
indevidamente o posto de Capitão do Exército Brasileiro, compareceu ao Hospital
Memorial São Francisco, em João Pessoa-PB, e tentou entrar no local.
Com efeito, além das imagens registradas (evento 1, documento 6 e 7, do IPM), as provas
testemunhais produzida pela médica do Hospital Memorial São Francisco Cynthia Uchoa Vilhena e
pela gestora de Recursos Humanos da mesma Casa de Saúde, Josefa de Fátima Oliveira de Barros,
conferem suporte à Denúncia apresentada pelo dominus littis.
Agregue-se que, em Juízo, o acusado confirmou que foi ao referido Hospital fardado, pois
havia saído de uma solenidade, seguindo direto para o referido estabelecimento porque não
conseguira antes, nas outras vezes que lá esteve, encontrar-se com a Dra. CYNTHIA.
Passo então a análise dos pedidos defensivos.
O órgão de assistência judiciária da União postulou a absolvição do apelante com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, sustentando, para tanto: a atipicidade formal da conduta; a atipicidade
material da conduta decorrente da ausência de dolo; e a incidência do princípio da bagatela
imprópria.
Contudo, não lhe assiste razão.
A conduta do agente adequa-se ao preceito primário do art. 172 do CPM, que trata de um crime de
mera conduta, o qual pune a utilização indevida de uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não
tenha direito. Não há necessidade de uma finalidade particular em causar prejuízo à Administração
Militar ou dolo específico para a consumação delitiva.
Conforme doutrina do Professor Célio Lobão, "O crime é de mera conduta, satisfazendo-se a norma
penal, tão somente, com o uso do uniforme ou dos acessórios indicados. Irrelevante o móvel do
crime, como obter bens materiais, receber homenagens, impressionar pessoas, ostentação, etc
[...]".
O elemento subjetivo é evidenciado pelas afirmações do agente, que confirmou a utilização
do uniforme militar no dia dos fatos, e pelas declarações das testemunhas ministeriais, ao
relatarem que, de forma livre, consciente e voluntária, o apelante, usando indevidamente uniforme
de uso exclusivo do Exército Brasileiro, compareceu ao Hospital Memorial São Francisco em João
Pessoa/PB.
De igual modo, os vídeos das câmeras do mencionado Hospital confirmam a
materialidade do delito em questão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 22/05/2020 18:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8019744
Nesse sentido, corroboro com a precisa e esclarecedora Sentença condenatória (evento 87 da APM),
no sentido de que, in casu, está devidamente comprovada a conduta imputada ao sujeito ativo,
inexistindo causa justificante, conforme se observa no trecho que se segue, in verbis:
"[...] Em seu favor, o réu afirma que o Estatuto dos Militares lhe permite usar do
uniforme, por ser militar de carreira da reserva, e se tratar de solenidade militar a qual
foi convidado.
Embora a Defesa não tenha juntado o devido comprovante da realização do evento
militar a que aludiu o réu, dado o calendário das datas comemorativas das Forças Armadas, não é
impossível que o réu tenha sido convidado para alguma delas, não como Oficial, mas como
cidadão.
Quanto à previsão normativa para o uso de uniformes, assim reza o Estatuto dos Militares:
Art. 73. O uso dos uniformes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, salvo exceções previstas em
lei, é privativo dos militares em serviço ativo.
Art. 77. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos,
descrição, composição, peças acessórias e outras disposições, são os estabelecidos na
regulamentação específica de cada Força Armada.
§ 1º É proibido ao militar o uso dos uniformes:
a) em manifestação de caráter político-partidária;
b) em atividade não-militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado ou
autorizado; e
c) na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares, a cerimônias cívicas
comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, desde
que autorizado.
Art. 97 Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo ou instrução, usam os
uniformes das Forças Armadas ativas, com os distintivos privativos da reserva.
Parágrafo único. Os militares da reserva podem usar seus uniformes por ocasião de
cerimônias sociais, militares e cívicas.
A legislação que rege o uso do uniforme, portanto, é clara ao dispor que os militares da reserva e,
portanto, inativos, desde que autorizados, podem utilizar os uniformes em cerimônias sociais,
militares ou cívicas.
Obviamente que tal autorização a ser emanada da autoridade superior competente não se resume a
um convite genérico para solenidade militar, mas sim, de autorização expressa e individual
para o uso do uniforme e insígnias pelo inativo.
Nesse ponto, cabe destacar que o então Cap Med DOUGLAS DE FARIA, em 23 JUL 1994, embora
incluído na reserva não remunerada, foi DEMITIDO do serviço ativo do Exército, por ter se
candidatado para cargo eletivo para o pleito eleito de 03 OUT 1994 (Evento 1, Doc. 9, fl. 84),
incorrendo, portanto, na regra prevista na alínea "b" do artigo 100 do Estatuto dos Militares:
Art. 100 - Não podem usar os uniformes militares:
a) os suboficiais, subtenentes, sargentos e praças licenciados do serviço ativo das Forças Armadas,
salvo no caso do parágrafo único do art. 97;
b) os militares que forem demitidos, licenciados ou excluídos em virtude de sentença ou
ato deprimente, com declaração expressa de proibição do uso do uniforme;
c) os oficiais da reserva ou reformados que, pela prática de atos indignos, forem proibidos, em ato
dos Ministérios da Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica, de usar os uniformes militares.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 22/05/2020 18:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8019744
É de se observar que não é a primeira vez que o civil DOUGLAS se investe da condição de
militar para justificar as suas vontades. Conforme consta às fls. 66/82 do Doc. 9 do Evento 1 do
IPM, o réu, ao responder a procedimento administrativo, que culminou no cancelamento do pedido
de inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, por ter apresentado
comprovante de situação eleitoral supostamente falso, alardeou às funcionárias do CRM/PB que, "
por ser militar" não tinha a obrigação de votar. Tal episódio ocorreu em 12 DEZ 2017, ou seja, 23
(vinte e três) anos após ter sido demitido da Força Terrestre.
O médico DOUGLAS, no episódio sob exame, novamente t entou impor a sua pseudo condição
de Oficial do Exército para forçar a Administração do Hospital Memorial São Francisco
permitir que atendesse pacientes e realizasse procedimentos, mesmo sem comprovar a
sua habilitação técnica ou possuir qualquer vínculo com aquela instituição de saúde.
O que parece que o acusado ainda não percebeu é que, em razão das suas próprias escolhas, no
caso, de ter se candidatado a cargo eletivo, há mais de duas décadas atrás, interrompeu a sua
carreira militar, abdicando das prerrogativas do seu posto de Capitão Médico para exercer tão
somente, porque não foi eleito do pleito de 1994, o mister de médico civil.
A convicção e a veemência com que o civil DOUGLAS se impõe perante as instituições (públicas ou
privadas), buscando valer os seus interesses privados, se utilizando da imagem de
oficial do Exército, que não mais ostenta, de certo que gera, principalmente no meio civil,
confusão ao público em geral, bem como atinge a imagem da Força Terrestre, posto que
tentou, por detrás da farda de oficial, reverter a decisão administrativa de impedir que
exercesse a medicina naquele nosocômio.[...]". (Grifo nosso.)
Na presente quaestio, verifica-se manifesto que o recorrente buscou valer-se da condição de oficial
do Exército Brasileiro para impor os seus desejos particulares.
É inconcebível que um ex-militar, demitido do Quadro de Oficiais da Área de Saúde da Força
Terrestre em razão de ter se candidatado a cargo político há mais de duas décadas, continue a
exercer as prerrogativas conferidas a um oficial da ativa para satisfazer interesses pessoais.
Do mesmo modo, o art. 77 da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), de forma expressa, veda
que um ex-militar porte o uniforme das Forças Armadas, "salvo para comparecer a solenidades
militares, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de
caráter particular, desde que autorizado [*]", circunstância não comprovada nestes autos,
apesar de a Defesa mencionar que o uso do fardamento tenha ocorrido em virtude de ter o agente
participado de uma solenidade como convidado.
A propósito, reza o art. 100 do Decreto-lei nº 3.864/1941 (Estatuto dos Militares) sobre o uso de
uniformes militares, in verbis:
Não podem usar os uniformes militares:
a) os sub-oficiais, sub-tenentcs, sargentos e praças licenciados do serviço ativo das Forças Armadas,
salvo no caso do parágrafo único do art. 97;
b) os militares que forem demitidos, licenciados ou excluidos em virtude de sentença ou
ato deprimente, com declaração expressa de proibição do uso do uniforme;
c) os oficiais da reserva ou reformados que, pela prática de atos indígnos, forem proibidos, em ato
dos Ministérios da Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica, de usar os uniformes militares.
Ora, conquanto seja prescindível uma especial finalidade de agir, aqui o dolo restou evidente, haja
vista a pretensão do agente em querer se passar por militar da ativa devido a objetivos íntimos.
A alegação subsidiária de irrelevância penal do fato, postulada pela Defesa para a incidência da
bagatela imprópria é inaplicável à espécie, por afrontar a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos
cuja preservação é de extrema importância para o regular funcionamento das instituições
castrenses.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 22/05/2020 18:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8019744
Ademais, esta Corte Castrense tem se mantido firme na manutenção da condenação em casos
semelhantes, nos quais o civil usa indevidamente uniforme das Forças Armadas, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 172 DO CPM.
PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFCIO DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DADECRETAÇÃO DA
REVELIA E APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REIJEITADA. REQUERIMENTODA DEFESA POSTULANDO
A REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DE PENA MÍNIMA. USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. AGENTE CIVIL.CONDENAÇÃO À 3 MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NO ARTIGO 172 DO CPM, COMDIREITO AO SURSIS PELO PRAZO DE 2 ANOS. PROVIMENTO
PARCIAL. I - Rejeita-se a preliminar suscitada ex officio de nulidade do processo em face da citação
editalícia e decretação da revelia, tendo em vista que permanece inalterada a tese consolidada no
Superior Tribunal Militar acerca da inaplicação subsidiária do artigo 366 do CPPB, ante oque dispõe
o artigo 292 do Código de Processo Penal Militar. Decisão majoritária. II - O delito do crime
capitulado no art. 172 do CPM trata-se de crime formal que se aperfeiçoa com o mero
uso do uniforme, distintivo ou insígnia, materialidade e autoria comprovadas nos autos.
A intensidade do dolo extrapola os lindes do artigo 172 do CPM, na empreitada do
agente com o objetivo de auferir vantagem pessoal de natureza material e financeira
com o uso do uniforme. III - A dimensão do dano não se resumiu ao prejuízo da imagem dos
símbolos e uniforme militares projetadas na sociedade, sendo o uso da vestimenta parte de uma
estratégia para a prática de reiterados delitos. IV - As circunstâncias judiciais verificadas nos autos
autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que cabível a concessão do
direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, conforme estabelecido da Sentença a quo. Apelação. Proc.nº
7000458-41.2019.7.00.0000. Relator: Min. Dr. José Coêlho Ferreira. Revisor: Min. Alte EsqAlaro Luiz
Pinto. Julgamento: 18/09/2019. Publicação: 10/10/2019. (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO
"A QUO". PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. REPRESSÃO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ENGANARTERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃOUN NIME. 1. O entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal
é pacífico quanto à competência da JMU para processar e para julgar os crimes militares praticados
por civil. Inteligência do art. 124 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2.
Sem qualquer conotação corporativista, o art. 90-A da Lei nº 9.099/95, em reforço às normas
especiais, faz pairar a advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto a
manter perene o Estado Democrático de Direito jamais poderá ser considerada um ato de menor
potencial ofensivo. Preliminar rejeitada por maioria. 3. O tipo penal do art. 172 do CPM, por
envolver interesse estritamente público, não guarda relação válida com a ufania dos
militares. Como ultima ratio do Estado, o móvel patriótico das Forças Armadas guia-se
pela defesa, a qualquer custo, da soberania e da sociedade brasileiras. 4. A previsão da
referida norma tem importante alcance, objetivando que o militar e o civil prontamente
identifiquem-se, facilitando a coordenação e o respeito mútuos, em especial para o
sucesso das operações castrenses, as quais importam a todos. 5. A farda expressa os
postos e as graduações ostentadas pelos integrantes das Forças Armadas, com reflexos
diretos no exercício da Hierarquia e da Disciplina. Por isso, não se admite que qualquer
civil ou militar seja induzido ao erro de respeitar, ou mesmo de facilitar, atos
supostamente públicos de alguém que, falsamente, camufla-se sob o uso indevido de
uniforme. 6. A farda deve ser utilizada para atender interesses públicos indisponíveis,
jamais podendo ser vilipendiada mediante o seu uso indevido, arrastando o seu
admirável valor para o atendimento de conveniências privadas. O uso devido do
uniforme é dever e é direito do militar. 7. A subsunção do fato à norma independe da completa
e da satisfatória apresentação individual do agente. 8. O crime de uso indevido de uniforme é
classificado, quanto ao resultado, como de mera conduta. Exige apenas o resultado jurídico, pouco

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 22/05/2020 18:31:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8019744
importando, senão apenas para a mensuração da pena, a existência de qualquer evento
naturalístico adicional. 9. Diante de indícios da prática de outro crime e havendo dúvidas quanto ao
procedimento adotado no tocante ao indispensável recolhimento de identidades de militares
licenciados, material controlado pelo Exército, devem ser extraídas peças para que o MPM possa
avaliar a necessidade de novas investigações. 10. Apelo não provido. Decisão unânime. Apelação.
Proc nº: 7000418-59.2019.7.00.0000. Relator: Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Revisor: Min Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 15/10/2019. Publicação: 23/10/2019. (Grifo nosso.)
Assim, por inexistir qualquer dúvida de que o acusado, de forma livre e consciente, praticou fato
típico, ilícito e culpável, de modo que a autoria e a materialidade delitivas restaram
incontroversas, não merece reparo o édito condenatório.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo, para manter
inalterada a sentença condenatória vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[*] Art. 77. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem
como os modelos, descrição, composição, peças acessórias e outras disposições, são
os estabelecidos na regulamentação específica de cada Força Armada.
§ 1º É proibido ao militar o uso dos uniformes:
a) em manifestação de caráter político-partidária;
b) em atividade não-militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado
ou autorizado; e
c) na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares, a
cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais
solenes de caráter particular, desde que autorizado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/05/2020 19:44:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145dcaba
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001035-19.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DOUGLAS DE FARIA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritárias, votei dando provimento ao
apelo da Defesa para, reformando a sentença recorrida, absolver DOUGLAS DE FARIAS do crime capitulado no
art. 172 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
2. Os autos subiram a este Tribunal para apreciação do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença prolatada pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 20 de
agosto de 2019, que condenou o civil DOUGLAS DE FARIA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso
no art. 172 do CPM (uso indevido de uniforme), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. In casu, verifico que o decreto condenatório foi imposto levando-se em conta duas motivações distintas.
4. Por meio da primeira motivação, o Juízo a quo entendeu que o ex-militar DOUGLAS DE FARIA não poderia
usar o uniforme em face do disposto no art. 77, alínea "c", do Estatuto dos Militares, cuja redação proíbe o uso
de uniforme ao militar na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares, a cerimônias cívicas
comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, desde que autorizado.
Para tanto, concluiu que o ex-militar, apesar de dizer que vinha de uma solenidade militar, não apresentou a
autorização necessária para o uso do uniforme.
4.1 Ocorre que o tipo penal inerente ao art. 72 do CPM não exige apenas o uso indevido do uniforme, mas
também a existência de um elemento integrante do tipo que não pode ser olvidado, sob pena de se admitir
afronta ao princípio da legalidade, senão vejamos:
Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses.
4.2 Como se vê, para que o agente infrinja a norma penal contida no art. 172 do CPM não basta usar o
uniforme indevidamente, como concluiu o Decreto condenatório, mas se faz necessário que o autor não
tenha direito ao uniforme, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, uma vez que se trata de um
oficial da reserva que estava usando o seu uniforme correspondente, ainda que não tenha apresentado a
devida autorização.
5. A segunda motivação contida na Sentença ora recorrida, conforme já foi referido pelo Ministro-Relator,
sustenta que, em razão de o Capitão da reserva ter sido demitido do serviço ativo do Exército, a situação do
apelante se enquadraria na proibição constante na regra prevista na alínea "b" do artigo 100 do Estatuto dos
Militares, in verbis:
Art. 100 - Não podem usar os uniformes militares:
a) os suboficiais, subtenentes, sargentos e praças licenciados do serviço ativo das Forças
Armadas, salvo no caso do parágrafo único do art. 97;
b) os militares que forem demitidos, licenciados ou excluídos em virtude de sentença ou ato
deprimente, com declaração expressa de proibição do uso do uniforme;
c) os oficiais da reserva ou reformados que, pela prática de atos indignos, forem proibidos, em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/05/2020 19:44:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012145dcaba
ato dos Ministérios da Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica, de usar os uniformes militares.
(Grifo nosso).
5.1 Com a devida vênia, não há como concordar com a conclusão do Juízo a quo. Isso porque o aludido artigo
não abrange todos os tipos de demissão, mas tão somente desligamentos que tenham como motivação
sentença ou ato deprimente, com declaração expressa de proibição do uso do uniforme.
5.2 E, como se depreende da situação jurídica do apelante, absolutamente, não foi o que ocorreu, tendo em
vista que ele foi colocado na reserva não remunerada, razão pela qual não perdeu o posto e a patente, sendo
certo que sua demissão se deu por ter se candidatado para cargo eletivo em pleito eleitoral, o
que, nem de longe, pode ser considerado ato deprimente como exige a disposição legal que cuida
do assunto. Além disso, não há notícia nos autos de qualquer declaração expressa de proibição do uso do
uniforme.
6. Assim, fica patente que a conduta descrita na denúncia não se subsome ao tipo legal previsto no art. 172 do
CPM.
Por essas razões, votei dando provimento ao apelo da Defesa para, reformando a sentença recorrida, absolver
DOUGLAS DE FARIAS do crime capitulado no art. 172 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 14 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar